Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-18.2004.8.14.0123
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS COM RELAÇÃO A CORRÉU ? JULGAMENTO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO APELANTE EM ATENÇÃO À CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ? FEITO MADURO PARA JULGAMENTO ? PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA RECHAÇADA ? PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS ? PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO ? VIA ELEITA INADEQUADA ? PLEITO DEFENSIVO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS DESCABIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NAS PROVAS CONSTANTES NO CADERNO PROCESSUAL ? SOBERANIA DOS VEREDICTOS ? MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ? RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS AO CORRÉU ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO DE SOUSA ? Destaque-se que não consta nos autos qualquer certidão ou documento que ateste o trânsito em julgado para a defesa do corréu ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA, o qual, muito embora assistido por defesa técnica no curso processual, quedou-se ausente dos principais atos para exercer sua autodefesa (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 133/134 e Ata de Reunião do Tribunal do Júri de fls. 266/275).Na Ata de Reunião do Tribunal do Júri, mais especificamente na fl. 23, consta ?Sentença publicada em plenário do Júri dando-se as partes por intimadas?, todavia, apenas o apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, representado por advogado particular, interpôs o devido recurso, apreciado neste voto condutor.Assim, para se evitar qualquer prejuízo à defesa de ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA, devem os autos retornarem à Secretaria para que seja devidamente intimada a Defensoria Pública do Estado do Pará para que sejam tomadas as providências cabíveis, todavia, tendo em vista que o feito se encontra maduro e apto a julgamento com relação ao recorrente CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, houve-se por bem julgar logo o mérito com relação a este, primando pela celeridade, razoável duração do processo e economia processual, princípios instrumentais do sistema processual brasileiro.2. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Alega a acusação, de modo preliminar, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, vez que fundamentado no art. 593, I, do CPB, contudo, tenho por rejeitar esta preliminar, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, motivo o qual levarei em consideração a hipótese prevista no art. 593, III, d, do CPB (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), a qual mostra-se mais adequada ao que pretende a defesa.Portanto, rechaça-se a preliminar de não conhecimento do presente recurso.3. DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE ? O presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte), motivo o qual não se conhece desta parte do presente apelo.4. DO PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS ?No mérito, pugnou a defesa pela dissolução da decisão plenária do Júri, sob alegação da mesma ter se havido manifestamente contrária à prova dos autos, forma que fora recebida a fundamentação apontada pela defesa.Após analisar o feito, não se verificou qualquer contrariedade à prova expressa contida no caderno processual.O que há sim, são provas suficientes e idôneas de que a as vítimas JOELDO DE CASTRO e ADSON SANTANA CARVALHO sofreram tentativa de homicídio, tendo sido o apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS um dos agentes que perpetrou tal ato, oriundo, ao que parece, de desavenças passadas.A própria vítima, JOELDO CASTRO, na fase policial, como transcrito alhures, reconheceu o recorrente como um dos autores do crime, sendo, inclusive quem incendiou sua motocicleta, e a testemunha de acusação MARIA EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS relatou com riqueza de detalhes desavenças passadas havidas entre as vítimas e os agentes, o que possivelmente motivou os crimes apurados.Pelas provas documentais e orais colhidas, em harmonia e complementando-se, não resta dúvidas que o apelante seja um dos autores dos crimes de homicídios tentados em tela.Constata-se, pois, a existência de farto lastro probante e harmônico a se manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, vez que os depoimentos prestados em sessão plenária do Júri e na fase policial são harmônicos e coesos entre si.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000013-18.2004.8.14.0123.
APELANTE: CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS COM RELAÇÃO A CORRÉU - JULGAMENTO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO APELANTE EM ATENÇÃO À CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA RECHAÇADA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO - VIA ELEITA INADEQUADA - PLEITO DEFENSIVO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS DESCABIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NAS PROVAS CONSTANTES NO CADERNO PROCESSUAL - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS AO CORRÉU ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO DE SOUSA -
Destaque-se que não consta nos autos qualquer certidão ou documento que ateste o trânsito em julgado para a defesa do corréu ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA, o qual, muito embora assistido por defesa técnica no curso processual, quedou-se ausente dos principais atos para exercer sua autodefesa (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 133/134 e Ata de Reunião do Tribunal do Júri de fls. 266/275).
Na Ata de Reunião do Tribunal do Júri, mais especificamente na fl. 23, consta ¿
Sentença publicada em plenário do Júri dando-se as partes por intimadas
¿, todavia, apenas o apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, representado por advogado particular, interpôs o devido recurso, apreciado neste voto condutor.
Assim, para se evitar qualquer prejuízo à defesa de ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA, devem os autos retornarem à Secretaria para que seja devidamente intimada a Defensoria Pública do Estado do Pará para que sejam tomadas as providências cabíveis, todavia, tendo em vista que o feito se encontra maduro e apto a julgamento com relação ao recorrente CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, houve-se por bem julgar logo o mérito com relação a este, primando pela celeridade, razoável duração do processo e economia processual, princípios instrumentais do sistema processual brasileiro.
2. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Alega a acusação, de modo preliminar, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, vez que fundamentado no art. 593, I, do CPB, contudo, tenho por rejeitar esta preliminar, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, motivo o qual levarei em consideração a hipótese prevista no art. 593, III, d, do CPB (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), a qual mostra-se mais adequada ao que pretende a defesa.
Portanto, rechaça-se a preliminar de não conhecimento do presente recurso.
3. DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE -
O presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte), motivo o qual não se conhece desta parte do presente apelo.
4. DO PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS -
No mérito, pugnou a defesa pela dissolução da decisão plenária do Júri, sob alegação da mesma ter se havido manifestamente contrária à prova dos autos, forma que fora recebida a fundamentação apontada pela defesa.
Após analisar o feito, não se verificou qualquer contrariedade à prova expressa contida no caderno processual.
O que há sim, são provas suficientes e idôneas de que a as vítimas JOELDO DE CASTRO e ADSON SANTANA CARVALHO sofreram tentativa de homicídio, tendo sido o apelante
CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS
um dos agentes que perpetrou tal ato, oriundo, ao que parece, de desavenças passadas.
A própria vítima,
JOELDO CASTRO
, na fase policial, como transcrito alhures, reconheceu o recorrente como um dos autores do crime, sendo, inclusive quem incendiou sua motocicleta, e a testemunha de acusação
MARIA EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS
relatou com riqueza de detalhes desavenças passadas havidas entre as vítimas e os agentes, o que possivelmente motivou os crimes apurados.
Pelas provas documentais e orais colhidas, em harmonia e complementando-se, não resta dúvidas que o apelante seja um dos autores dos crimes de homicídios tentados em tela.
Constata-se, pois, a existência de farto lastro probante e harmônico a se manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, vez que os depoimentos prestados em sessão plenária do Júri e na fase policial são harmônicos e coesos entre si.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des
.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000013-18.2004.8.14.0123.
APELANTE: CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, a qual condenou o recorrente à pena total e concreta de 14 (quatorze) anos de reclusão, (
em concurso material pelos delitos: art. 121, §2º, IV, c/c. art. 14, II, do CPB contra a vítima Joeldo de Castro - pena 08 anos de reclusão; e art. 121, §2º, IV, c/c. art. 14, II, do CPB contra a vítima Adson Santana - pena 06 anos de reclusão
), a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ao apelante fora negado o direito de recorrer em liberdade. No ato, também fora condenado o corréu ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA nas mesmas penas que o apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, bem como fora declarada extinta a punibilidade do corréu REGICLEY FERREIRA SANTOS em razão do seu óbito.

Narra a denúncia de fls. 02/04, que segundo os autos de IPL, oriundos da Delegacia de Tucuruí, que no dia 28/10/2003, na cidade de Novo Repartimento, o apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS e os demais denunciados REGICLEY FERREIRA DOS SANTOS e ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO DE SOUSA perseguiam as vítimas JOELDO DE CASTRO e ADSON SANTANA CARVALHO, vulgo ¿JAPÃO¿, na tentativa de mata-los.

Relata que num primeiro momento daquele dia, na Vila Divinópolis, naquela cidade, os agentes, após abordarem as vítimas que estavam numa motocicleta marca HONDA CG TITAN 125, sem placa, chassi nº 9C2JC250WWR239634 chegaram a efetuar três disparos, mas não os atingiram, já que as mesmas conseguiram embrenharem-se no mato, abandonando referida motocicleta no local, que acabou sendo incendiada pelo apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, vulgo ¿Coelho¿.

Segue relatando que por volta das 18hs do mesmo dia (28/10/2003), às proximidades da Vila Nova Aliança, em Novo Repartimento, a vítima JOELDO DE CASTRO foi novamente atacada pelos demais denunciados, REGICLEY FERREIRA DOS SANTOS, vulgo ¿chacrinha¿ e MESSIAS CONCEIÇÃO DE SOUSA, que dispararam um tiro que atingiu sua face e mão direita, causando-lhe lesões gravíssimas. Mesmo ferida, a vítima JOELDO DE CASTRO conseguiu fugir de seus algozes, sendo socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal, onde foi devidamente assistida.

Informa que ao tomar conhecimento do fato, a autoridade policial saiu em diligência, não conseguindo, no entanto, localizar os agentes, que, à época, encontravam-se em local incerto e não sabido.

Ao final, imputa ao recorrente e os demais denunciados a conduta do art. 121, §2º, I e IV c/c. art. 14 e art. 163, parágrafo único, todos do CPB.

Em 01/05/2004, na fl. 51, a denúncia foi recebida.

Pronúncia de fls. 154/156, para que ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA, REGICLEY FERREIRA DOS SANTOS e CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS sejam submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas penas do art. 121, §2º, I e IV, c/c. art. 14, II, do CPB.

Certidão de óbito de fl. 220 do corréu REGICLEY FERREIRA DOS SANTOS.

Instruído e tramitado o processo, em 24/08/2017, nas fls. 266/274, fora prolatada sentença, a qual condenou o recorrente à pena total e concreta de 14 (quatorze) anos de reclusão, (
em concurso material pelos delitos: art. 121, §2º, IV, c/c. art. 14, II, do CPB contra a vítima Joeldo de Castro - pena 08 anos de reclusão; e art. 121, §2º, IV, c/c. art. 14, II, do CPB contra a vítima Adson Santana - pena 06 anos de reclusão
), a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ao apelante fora negado o direito de recorrer em liberdade. No ato, também fora condenado o corréu ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA nas mesmas penas que o apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, bem como fora declarada extinta a punibilidade do corréu REGICLEY FERREIRA SANTOS em razão do seu óbito.

CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, por meio de advogado particular, irresignado, interpôs recurso de apelação na fl. 278 e apresentou as devidas razões nas fls. 283/289 pugnando-se pela cassação da sentença proferida pelo conselho de sentença, absolvendo-se o recorrente, sob alegação de negativa de autoria e fragilidade probante; e, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões de fls. 321/331, o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, vez que fundamentado no art. 593, I, do CPB, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, nas fls. 338/341, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo

É o relatório, devidamente submetido à revisão.

Belém, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por

CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que não consta nos autos qualquer certidão ou documento que ateste o trânsito em julgado para a defesa do corréu ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA, o qual, muito embora assistido por defesa técnica no curso processual, quedou-se ausente dos principais atos para exercer sua autodefesa (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 133/134 e Ata de Reunião do Tribunal do Júri de fls. 266/275).

Na Ata de Reunião do Tribunal do Júri, mais especificamente na fl. 23, consta ¿Sentença publicada em plenário do Júri dando-se as partes por intimadas¿, todavia, apenas o apelante CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, representado por advogado particular, interpôs o devido recurso, que ora será apreciado.

Assim, para se evitar qualquer prejuízo à defesa de ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUSA, devem os autos retornarem à Secretaria para que seja devidamente intimada a Defensoria Pública do Estado do Pará para que sejam tomadas as providências cabíveis, todavia, tendo em vista que o feito se encontra maduro e apto a julgamento com relação ao recorrente CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS, hei por bem julgar logo o mérito com relação a este, primando pela celeridade, razoável duração do processo e economia processual, princípios instrumentais do sistema processual brasileiro.

1 - DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Alega a acusação, de modo preliminar, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, vez que fundamentado no art. 593, I, do CPB, contudo, tenho por rejeitar esta preliminar, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, motivo o qual levarei em consideração a hipótese prevista no art. 593, III, d, do CPB (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), a qual mostra-se mais adequada ao que pretende a defesa.

Portanto, rechaça-se a preliminar de não conhecimento do presente recurso.

2 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE -

Dentre os pedidos contidos no presente apelo, afigura-se o de recorrer em liberdade, revogando-se o decreto de prisão preventiva emanado a quando da prolação do édito condenatório.

Com efeito, o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte)

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida
. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)

Assim, não conheço deste pedido, vez que esta 3ª Turma de Direito Penal não é o Órgão Fracionário competente para tanto.

3 - DO MÉRITO DE ALEGAÇÃO DA CONDENACÃO HAVIDA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -

Pugna a defesa, neste apelo, a reforma do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, o qual se houve pela condenação do recorrente
CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS
nas condutas delitivas descritas no art. 121, §2º, I e IV, c/c. art. 14, II, do CPB, apontando contrariedade à prova dos autos, o que não merece qualquer respaldo.

Ora, a materialidade resta cabalmente pela peça inquisitorial que segue adiante à denúncia, sobretudo Auto de Exame Complementar de Corpo Delito de fl. 41/42.

A autoria, de seu turno, resta provada por meio das provas colhidas na fase policial e em sessão plenária, diferentemente do alegado pela defesa, senão veja-se:
JOELDO DE CASTRO
, vítima,

depoimento prestado na fase policial na fl. 10, verso
- ¿Afirma ser colega do adolescente infrator Adson Santana Carvalho, vulgo ¿JAPÃO¿; Que, Afirma que na data de 27.10.2003, por volta das 16:00 horas aproximadamente, encontrou-se com o nominado adolescente na Vila Divinópolis, localizada no Km 112 da Rodovia Transamazônica, onde passaram a ingerir cervejas, e então por volta das 19:30 horas resolveram ir para o estabelecimento denominado ¿CHICO DO BAR¿, e logo ao chegarem notou a presença de ¿RONI¿ e mais duas pessoas, e para sua surpresa o seu colega sacou de uma faca golpeando ¿RONI¿ na altura do tórax, que ainda saiu correndo; Que, em razão do esfaqueamento praticado por ¿ADSON¿, não teve outra maneira senão empreender fuga, juntamente com ¿ADSON¿, pois tinha certeza de que os familiares de ¿RONI¿ pensariam que estivesse no atentado do mesmo; QUE, tomou rumo da roça dos familiares de ¿ADSON¿ e quando estava as proximidades da Vila Nova Aliança, onde reside o seu amigo ¿ADSON¿, foi surpreendido por novo ataque, sendo feito um disparo de cartucheira contra sua pessoa, que atingiu em cheio o seu rosto, causando destruição total de sua mandíbula, e também a amputação do seu 2ª dedo da mão direita; QUE, chegou a identificar os autores deste ataque, como sendo os indivíduos conhecidos por ¿CHACRINHA¿ e ¿MESSIAS¿; (...); QUE, teme por sua vida, pois por muito pouco os familiares de ¿RONI¿ não lhe mataram, além que os mesmos são temidos na região da Vila Divinópolis, devido a violência dos mesmos; (...); QUE, também reconhece como perseguidores antes de ser atingido os elementos ¿COELHO¿; QUE, tomou conhecimento de que sua motocicleta foi incendiada por ¿COELHO¿.¿
MARIA EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS
,

depoimento prestado em Sessão Plenária do Júri mas fls. 245/247
- ¿Que é mãe de Rômulo; Que é mãe de Regicley (Chacrinha) e Carcicley (Coelho) e irmã de Messias; Que Chacrinha faleceu no ano passado; Que Chacrinha foi assassinado neste município, Que Coelho ainda é vivo; Que Messias foi trabalhar em Porto Velho; Que nunca mais teve notícias de Messias; Que Messias foi para lá logo depois dos fatos; Que teve notícia de que Messias morreu vítima de um acidente; Que recebeu tal notícia há uns 05 anos; Que coelho está residindo na divisa do Brasil com a Bolívia; Que informou Coelho da data do julgamento, mas que como o avisou pouco tempo antes da presente data ele não teve condições financeiras de vir; Que seu filho Rômulo tinha 20 anos quando faleceu vítima de assassinato; Que Rômulo foi assassinado por um rapaz chamado Adson (Japão); Que na época do assassinato de Rômulo, Adson era adolescente; Que na época do assassinato de Rômulo a declarante estava em Tucuruí com o marido que estava na UTI; Que tinha combinado com Rômulo para que ele fosse até Chico do Bar porque ela iria ligar para ele de um orelhão; Que antes de fazer a ligação foi avisada do assassinato de Rômulo por telefone por uma prima; Que essa prima lhe contou no mesmo momento que o autor do assassinato seria o adolescente Adson (Japão); Que todos na vila sabiam que quem havia assassinado o filho da declarante era Japão, pois o crime foi praticado na frente de várias pessoas; Que no momento dos fatos Coelho estava em Marabá e Chacrinha e Messias estavam na Vila; Que Ronaldo (cheiro) também é seu filho; Que não sabe dizer se Ronaldo foi o primeiro a ser informado do assassinato de Rômulo; Que conhece Rodrigo de Souza Rego;
Que ouviu dizer que Messias e Chacrinha teriam tentado matar Joeldo e Adson (Japão) e que os dois últimos conseguiram fugir
;
Que então Chacrinha e Messias teriam colocado fogo na moto de Joeldo e posteriormente encontraram apenas Joeldo, contra o qual atiraram
; Que não se recorda quem lhe passou tal informação; Que nunca tocou nesse assunto com o irmão e filho; Que é filha de Manoel Ferreira de Souza (Nezo); Que não tem conhecimento de que seu pai tenha também procurado Joeldo e Adson (Japão); Que não morreu nenhuma outra pessoa na vila no dia do assassinato de Rômulo nem no dia seguinte; Que tem conhecimento de que após uns 03 dias dos fatos a mãe de Adson (Japão) o levou para se apresentar à Polícia e que ele acabou liberado porque era menor de idade; Que não sabe de nenhum desentendimento de Rômulo com Adson (Japão); Que seu filho Rômulo nunca teve problema com ninguém; Que Adson (Japão) antes do assassinato de Rômulo já andava com arma na Vila e ficava atirando para cima; Que não sabe informar se Adson teve alguma desavença pessoal com alguma pessoa antes dos fatos; Que cerca de 03 meses recebeu um telefonema de uma Delegada de nome Juliana, de uma cidade chamada Sitio do Quinto/BA dizendo que Adson (Japão) teria matado outra pessoa naquele local; Que não perguntou nada ao delegado sobre o andamento do processo de Adson referente ao assassinato de Rômulo; Que em certa oportunidade uma pessoa na moto que seria de Japão teria ido na direção de Romulo, que segurou a moto e a empurrou para trás; Que não sabe informar se a moto foi danificada; Que se propôs a pagar o conserto caso ela tivesse sido danificada; Que Adson (Japão) namorava uma mulher de nome Jussara que é sobrinha da declarante e prima de Rômulo; Que em certa oportunidade, quando estavam em uma caminhonete Jussara ficou sem lugar para se sentar e então se sentou no colo do primo Romulo; Que não sabe se esse fato gerou algum desentendimento entre Romulo e Adson (Japão); Que logo após os fatos a família de Adson (Japão) foi embora da vila; Que não sabe dizer o motivo que os fez ir embora; Que a família de Joeldo permanece na Vila;
Que ficou sabendo que Joeldo estava

transportando Adson (Japão) no dia do assassinato, mas acredita que ele não teve participação no ocorrido
; Que lido trecho do depoimento prestado à autoridade policial no qual dizia "Que afirma a depoente que a vítima nominada que era muito conhecida por Roni era pessoa bagunceira quando bebericava e vez por outra discutia com outros adolescentes, afirmando a depoente ser fato na natural da idade disse não se recordar de ter dito isso¿.

Como se pode muito bem examinar, as vítimas
JOELDO DE CASTRO
e
ADSON SANTANA CARVALHO
sofreram tentativa de homicídio, tendo sido o apelante
CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS
um dos agentes que perpetrou tal ato, oriundo, ao que parece, de desavenças passadas.

A própria vítima,
JOELDO CASTRO
, na fase policial, como transcrito alhures, reconheceu o recorrente como um dos autores do crime, sendo, inclusive quem incendiou sua motocicleta, e a testemunha de acusação
MARIA EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS
relatou com riqueza de detalhes desavenças passadas havidas entre as vítimas e os agentes, o que possivelmente motivou os crimes apurados.

Pelas provas documentais e orais colhidas, em harmonia e complementando-se, não resta dúvidas que o apelante seja um dos autores dos crimes de homicídios tentados em tela.

Constata-se, pois, a existência de farto lastro probante e harmônico a se manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, vez que os depoimentos prestados em sessão plenária do Júri e na fase policial são harmônicos e coesos entre si.

Nesse compasso, gize-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença goza de soberania (art. 5º, XXXVIII, ¿
c
¿ da CF/88), e a sua desconstituição, nos termos do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, só é autorizada quando a aludida decisão for
manifestamente
contrária à prova dos autos, e não apenas contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Não é um caso, nem outro, como exposto alhures, estando em plena concordância do que consta no caderno processual a decisão proferida pelo conselho de sentença, que condenou
CLACYCLEI FERREIRA DOS SANTOS
, a uma
pena total
de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Portanto, deve ser mantida a condenação imposta ao recorrente intacta.

Por todo o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O NEGO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA,
mantendo-se a condenação do recorrente incólume.

Determino, ainda, como exposto na fundamentação, que os autos retornem à Secretaria para que seja devidamente intimada a Defensoria Pública do Estado do Pará para que sejam tomadas as providências cabíveis com relação ao corréu
ANTONIO MESSIAS CONCEIÇÃO SOUZA
.

É voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator